Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-92.2024.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800958-92.2024.8.14.0018

APELANTE: MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUZA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUZA SILVA e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora requer a majoração da verba indenizatória. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, postulando subsidiariamente a compensação dos valores eventualmente disponibilizados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram legítimos; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a adequação do quantum indenizatório e a possibilidade de compensação de valores eventualmente creditados em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

A instituição financeira não comprova a efetiva anuência da consumidora com a contratação eletrônica, pois deixa de apresentar elementos técnicos mínimos aptos a demonstrar a autenticidade da operação, como logs de acesso, registros de IP, geolocalização, autenticação multifatorial, gravações ou assinatura eletrônica validável.

A mera alegação de contratação digital desacompanhada de prova robusta da manifestação de vontade do consumidor não afasta a alegação de fraude, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação bancária quando impugnada pelo consumidor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1061.

Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro é cabível diante da ausência de demonstração de engano justificável pela instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Eventuais valores efetivamente depositados e usufruídos pela autora devem ser compensados com o montante devido pela instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o status quo ante.

O valor da indenização por danos morais fixado na origem revela-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto, da condição de pessoa idosa da autora, da natureza alimentar do benefício atingido e da necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando-se sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve comprovar de forma robusta a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor.

A ausência de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar a anuência do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável pela instituição financeira.

Valores comprovadamente depositados em favor do consumidor devem ser compensados com a condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor arbitrado não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 39, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CC, arts. 369, 405, 406, 876 e 884; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Tema Repetitivo 1061.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do banco recorrente, CONHECER e DAR PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUZA SILVA
e
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 504141578, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, no importe de R$ 2.960,00, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato de empréstimo consignado nº 504141578;

b) Condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais), a título

de repetição do indébito em dobro, com correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desconto indevido;

c) Condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da data da presente sentença;

d) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, cumpra-se e arquive-se.

Em suas razões recursais (id 31649940), a autora/apelante sustenta, em síntese, que a sentença reconheceu corretamente a inexistência da contratação e a fraude perpetrada, diante da ausência de apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira. Aduz que os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário extrapolaram o mero dissabor cotidiano, ocasionando relevantes prejuízos de ordem moral. Argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório e desproporcional à extensão do dano suportado, razão pela qual requer a majoração da verba indenizatória, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Por sua vez, em razões de apelação (id 31649944), o BANCO BRADESCO S.A. defende, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, sustenta a regularidade da contratação impugnada, alegando inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação. Argumenta que não restaram demonstrados os pressupostos para a repetição do indébito em dobro, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, requerendo, subsidiariamente, que eventual restituição ocorra de forma simples. Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de danos morais, afirmando inexistirem elementos capazes de caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, sucessivamente, a adequação dos consectários condenatórios.

Contrarrazões a apelação da autora. (ID 31649949).

Contrarrazões a apelação do banco réu. (ID 31649951)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento dos recursos e no mérito, pelo parcial provimento ao recurso da autora e pelo desprovimento do recurso do banco.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se em verificar: (i) a regularidade, ou não, da contratação do empréstimo consignado objeto da lide; (ii) a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (iii) a configuração do dano moral indenizável; e (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando jamais ter contratado o empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente a contratação, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Insurge-se o Banco Bradesco S.A., sustentando, em síntese, a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação. A autora, por sua vez, requer a majoração dos danos morais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente que a contratação ocorreu de forma eletrônica, mediante biometria, verifica-se que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar a efetiva anuência da autora com a avença impugnada.

Com efeito, a defesa apresentada pelo banco (ID 31649925) limitou-se a alegar genericamente a regularidade da contratação eletrônica, sem, contudo, acostar aos autos documentos técnicos indispensáveis à comprovação da higidez da operação.

Não foram apresentados logs de acesso, registros de IP, geolocalização, gravações, SMS de confirmação, selfie biométrica, assinatura eletrônica validável, comprovante de autenticação multifatorial ou qualquer outro meio idôneo capaz de demonstrar que a autora efetivamente aderiu às cláusulas contratuais e autorizou os descontos questionados.

A mera alegação de contratação digital, desacompanhada de prova robusta da manifestação de vontade do consumidor, mostra-se absolutamente insuficiente para afastar a alegação de fraude, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

Nesse sentido, assiste razão ao parecer ministerial ao consignar que, em casos envolvendo contratação eletrônica, compete à instituição financeira comprovar o livre e espontâneo consentimento do consumidor, mediante demonstração segura da efetiva contratação.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1061, firmou entendimento no sentido de que, impugnada a autenticidade da contratação bancária, cabe à instituição financeira comprovar sua regularidade.

Confira-se:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.” (REsp 1.846.649/MA – Tema 1061/STJ).

No presente caso, entretanto, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Ao contrário do que sustenta o recorrente, inexiste nos autos prova contundente apta a demonstrar a contratação válida do empréstimo consignado.

A vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, reforça a necessidade de cautela da instituição financeira na formalização de contratos eletrônicos, sobretudo quando inexistem mecanismos seguros de validação da identidade do consumidor.

A propósito, o parecer ministerial foi categórico ao consignar que:

“Não há como aceitar a transação eletrônica sem prova contundente de que houve o consentimento livre e formalizado do consumidor aquiescendo com sua forma de operacionalização e os acessos a serem utilizados na sua consecução.”

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica.

Da mesma forma, irrepreensível a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a ausência de demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece acolhida a insurgência do banco.

Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo verba de natureza alimentar e comprometendo a subsistência da consumidora.

Todavia, merece acolhimento parcial a insurgência do banco quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente disponibilizados em favor da autora.

Isso porque, embora reconhecida a inexistência da contratação válida, eventual quantia efetivamente creditada e usufruída pela parte autora deve ser compensada com os valores objeto da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o numerário depositado indevidamente não pode ser equiparado a amostra grátis, sendo cabível sua restituição ou compensação, a fim de preservar o retorno das partes ao status quo ante e evitar locupletamento indevido.

Nesse sentido:

“Numerário depositado sem solicitação não pode ser equiparado a amostras grátis, sendo cabível a devolução para evitar enriquecimento sem causa.”

Tal entendimento encontra fundamento nos arts. 876 e 884 do Código Civil, os quais vedam o enriquecimento ilícito, bem como no art. 39, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, eventual valor comprovadamente depositado na conta da autora deverá ser compensado com o montante devido pela instituição financeira, observando-se a incidência de correção monetária, em liquidação de sentença.

No que se refere ao recurso da autora, entendo assistir-lhe parcial razão.

Embora configurado o dano moral, o valor arbitrado na origem em R$ 2.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

‘

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo simultaneamente ao caráter compensatório da reparação e ao efeito pedagógico da condenação.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição de pessoa idosa da autora, a natureza alimentar do benefício atingido, a falha na prestação do serviço e a extensão do dano suportado, entendo adequada a majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor se amolda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.para determinar que o valor comprovadamente depositado na conta da autora deverá ser compensado com o montante devido pela instituição financeira e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado pelo IPCA, na forma do art.369 do CC a partir do arbitramento e juros de mora na forma do art.406 do CC , a partir da citação (art.405 CC) mantendo-se os demais termos da sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 15% do valor da condenação, em favor da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2026